Tribunal: TJBA
Processo: 8027916-52.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8027916-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAETITE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCLUSÃO ACERCA DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. REFORMA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. As matérias sustentadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios. Embargos rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027916-52.2023.8.05.0000, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNICÍPIO DE CAETITÉ. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos consignados no voto.